Tribunal: TCU
Processo: 026.151/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 238/2023, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AALZU, função null, que teve como objeto ACOES DE RESPOSTA (no da TCE no sistema: 1433/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 693/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso. I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares com ressalva as contas do sr. Maiquel Evandro Laureano Silva, dando-lhe quitação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 64 a 67), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 026.151/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maiquel Evandro Laureano Silva (XXX.020.370-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Vale do Sol/RS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Cássio Guilherme Alves (OAB/RS 83.510) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação ao responsável, à Prefeitura Municipal de Vale do Sol/RS e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 64.